Tribunal: STF
Processo: RE 453018
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 8º. REVISÃO DOS PROVENTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTINÇÃO DO CARGO. EQUIVALÊNCIA COM OS VENCIMENTOS DE NOVA CARREIRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.